Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não haveria relação de consumo, mas sim entre associados, nos termos da Súmula 608.
2. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte.
3. De acordo com o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde podem ser rescindidos, unilateralmente, por fraude ou inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia devidamente comprovada do segurado até o quinquagésimo dia do inadimplemento, sendo ilegal o cancelamento que não observa referido prazo, o que, não vislumbro ter ocorrido no caso dos autos, o que indica ilegalidade na conduta do plano requerido.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.